Tribunal: TJMT
Processo: 0003467-62.2018.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003467-62.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX CLEYTON NASCIMENTO MARTINS - CPF: 043.911.081-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (VÍTIMA), MARIA ROSA LIMA - CPF: 241.272.211-00 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação:

0003467-62.2018.8.11.0005

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Diamantino/MT

Apelante(s):

Alex Cleyton Nascimento Martins

Apelada(s):

Ministério Público Estadual

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)
.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença:
“Portanto, verifica-se que embora a vítima Erick não tenha sido diretamente ameaçada pelo denunciado, vez que estava na faculdade no momento que ocorreram os fatos, soube da ameaça através de sua genitora e, temendo pela sua vida e pela vida de sua mãe, ligou para o 190 e solicitou apoio da polícia militar que imediatamente se deslocou até o local. Assim, ao contrário do que faz crer a defesa do denunciado, é evidente que o crime de ameaça se concretizou, haja vista o temor explanado pela vítima Erick Fagner com as ameaças praticadas pelo denunciado.”

4. Deste modo, conforme os depoimentos colhidos, resta comprovado a autoria e materialidade do crime.

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer, em plenário, opinando pelo improvimento do recurso.

6. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia para condenar o acusado pela prática do ilícito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, tornando definitiva a pena de 2 meses de detenção em regime aberto, e nos termos do artigo 44, §§ 2º e 3º do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, e determinou que o denunciado pague a quantia de R$1.100,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021